Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709310-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: CEB Distribuição S/A Agravado: Walma Laenya de Padua Pinheiro Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0700893-89.2021.8.07.0018, assim redigida: “Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, solicitando a parte autora o pronto restabelecimento no fornecimento de energia. Infere que "a família tem passado por inúmeras dificuldades financeiras pois somente o cônjuge varão (marido da autora), se encontra com atividade laboral remunerada, auferindo um rendimento de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), para prover o seu próprio sustento de seus 02 filhos adolescentes e esposa. Esclarece-se que a família é de baixa renda e está inserido no programa do governo e já foi reconhecida como tal (comprovante em anexo), recebendo ainda uma cesta básica mensal para contribuir com a alimentação dos quatro dependentes da família". Aduz que os seus duas filhos foram aprovados em cursos em duas universidades federais, de modo que a interrupção do serviço prejudica muito o seu ensino. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que há a incidência direta do CDC. Com efeito, tenho que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. De fato, a situação narrada na petição inicial indica a excepcionalidade do caso em estudo. Como narrou a autora, os seus dois filhos foram aprovados em universidades federais (ID 84351543 e seguintes), e, como é sabido, as aulas estão sendo prestadas de forma online, em função da pandemia que atravessamos. Ainda, a autora conseguiu demonstrar que a sua família é de baixa renda (ID 84353096) não conseguindo pagar as faturas em decorrência da grave situação financeira que assola todo o país. Em regra, deve ser observada a regra que considera legítima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica quando não houve o devido pagamento das suas faturas, contudo, os elementos apresentados demonstram que há a intenção da família em pagar os débitos, pelo que se pode depreender dos protocolos e tentativas demonstrados pela parte autora. Ainda, um ponto muito relevante é o fato do ensino dos filhos ficar extremamente prejudicado, tendo em vista que as aulas estão sendo feitas por meio de plataforma digital. Aqui, deve tentar se viabilizar a garantia mínima para que os filhos possam cursar a universidade. Portanto, deve ser salvaguardada a situação da autora. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a companhia energética proceda ao religamento imediato no fornecimento de energia elétrica, devendo proceder ao parcelamento da dívida em aberto em prestações, cujo valor máximo não ultrapasse R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Aqui, fica a advertência à parte autora que o não pagamento das parcelas poderá ensejar a nova interrupção dos serviços. Expeça-se ofício com urgência para a empresa ré. Cite-se e intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24496957), em síntese, que não pode ser obrigada a continuar a fornecer energia elétrica à recorrida, diante do inadimplemento de 32 (trinta e duas) prestações vencidas e não pagas. Também afirma que o Poder Judiciário não pode impor o parcelamento compulsório do débito, como quer fazer crer a recorrida, cujo pedido principal consiste no parcelamento por meio de depósitos judiciais mensais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e obstada a produção dos efeitos concernentes à manutenção do fornecimento de energia elétrica. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24498262). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica a utente dos serviços que se encontra inadimplente. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. De fato, o inadimplemento atual da consumidora permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. Ocorre que a interpretação da aludida norma não pode desconsiderar o atual contexto social. Isso porque o cenário delineado a partir das medidas de controle contra a disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2) convive com a necessária imposição de restrições à liberdade de locomoção dos indivíduos. Assim, a permanência dos cidadãos no interior de suas residências, com destaque para a necessidade do exercício de atividades de modo remoto, por meio da rede mundial de computadores, torna inegável a especial necessidade da manutenção do fornecimento de energia elétrica de modo a preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Ademais, a recorrida tem filho recentemente aprovado no vestibular para graduação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFR, cuja frequência virtual, por meio da rede mundial de computadores, depende, obviamente, do fornecimento de energia elétrica (Id. 84351543 dos autos do processo originário). Essa situação merece destaque, pois a fruição do direito fundamental à educação (art. 6o, caput, da Constituição Federal), não pode ser obstada pela ausência do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica durante período de isolamento social imposto por força do lamentável quadro pandêmico ora relatado. Também é importante ressaltar a evidente boa-fé demonstrada pela recorrida, cuja vontade declarada de solucionar a demanda por meio de autocomposição é destacada em sua petição inicial. Aliás, houve proposta de pagamento das prestações vencidas por meio de depósitos judiciais, tendo sido efetuada o primeiro depósito no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Diante desse contexto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito, devendo ser mantido, ao menos momentaneamente, o fornecimento do serviço de energia elétrica. Fica prejudicado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator